Tribunal: TJSP
Processo: 4000461-96.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Autor que objetiva a percepção da indenização de seguro obrigatório (DPVAT), administrativamente negada. (ii) Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. (iii) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela ré-apelada em contrarrazões. Inocorrência. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação de cobrança. Autor que objetiva a percepção da indenização de seguro obrigatório (DPVAT), administrativamente negada. (ii) Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. (iii) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela ré-apelada em contrarrazões. Inocorrência. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Peça recursal que não padece dessa mácula, permitindo vislumbrar que seu conteúdo argumentativo não se afastou do thema decidendum. Preliminar rejeitada, conhecido o recurso. (iv) Autor-apelante que suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Eiva não verificada. Recorrente que não trouxe aos autos parecer técnico de assistente eleito divergindo do laudo pericial e que pudesse formar sério e idôneo ponto controvertido e, com isso, justificar a expedição de ofício ao setor especializado do INSS. Laudo pericial que preenche os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, e que foi elaborado com o devido respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive com respostas aos quesitos formulados pelas partes. (v) Preliminar de nulidade da sentença, alegadamente citra petita. Inocorrência. Pedido de dilação probatória explicitamente rechaçado em sede de embargos de declaração. (vi) No mérito, apelo autoral impróspero. Em tema de sequelas derivadas de acidente de trânsito cobertas pelo seguro DPVAT, a prova principal é o laudo da perícia que, estabelecendo o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões, uma vez consolidadas (caso dos autos), revelaram diminuição na aptidão física do lesado, sendo a verba indenitária proporcional ao dano corporal, segundo Tabela da SUSEP, prestigiada essa intelecção na Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça. Laudo pericial hígido, elaborado por profissional imparcial e tecnicamente habilitado, claro em concluir pela existência de "dano patrimonial funcional de 10% correspondente ao déficit funcional moderado (50%) do punho direito tomando como referência a Tabela SUSEP", sem "incapacidade para as atividades autonômicas". (vii) Condenação em honorários advocatícios que se rege primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. Não é a hipótese de se usar do princípio da causalidade quando, no caso dos autos, a pretensão indenizatória pelo seguro DPVAT (lei no 6.194/1974) se associou ao pedido de danos morais, figura não comtemplada nessa categoria securitária. (viii) Recurso conhecido e, rejeitada as preliminares nele arguidas, integralmente desprovido, ratificada a r. sentença de primeiro grau.